Tribunal: TJES
Processo: 5002272-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002272-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: UNIMAGRAL UNIAO MARMORES E GRANITOS LTDA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 07/03/2023

Sessão do dia 07.03.20223

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002272-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVAD
A
:
UNIMAGRAL UNIÃO MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar - Perda de Objeto.

Senhor Presidente.
O recurso te
ve
com objeto
o deferimento
liminar
de
tutela
de urgência em
cautelar antecedente ajuizada pela
UNIMAGRAL UNIÃO MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
contra EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/
A,
que
determinou
à
requerida, ora agravante,
que
se
abst
ivesse
de promover a cobrança
da energia elétrica fornecida,
por demanda contratada, limitando-
se
a cobrar na fatura do mês de abril/2020 e enquanto durar o período de exceção, apenas o valor correspondente ao volume efetivamente consumido de energia elétrica; bem como, de suspender o fornecimento de energia para a instalação nº 9501172, em igual período.

Embora a agravada alegue que a pandemia de COVID-19 acabou e que a liminar apenas perdurou até dezembro de 2020, em verdade, o risco de contaminação e de mortes continua, não se revelando adequada a afirmação de que
a
pandemia tenha chegado ao fim, até porque, a Organização Mundial da Saúde, até a presente data não declarou oficialmente o seu fim.

Destaque-se, outrossim, que ainda que determinadas normas editadas no início da pandemia tenham vigorado até dezembro de 2020, há necessidade de se decidir sobre a legalidade ou ilegalidade da decisão agravada e, por consequência, se a mesma deve ou não ser mantida, eis que circunstância fundamental para efeito de cobrança da eventual diferença entre o que foi cobrado e o que foi efetivamente pago pela agravada.

Destaque-se a esse propósito, que
a
decisão recorrida determinou
à
agravada que cumprisse o art. 308 do CPC, que dispõe que, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentada nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do aditamento de novas custas processuais.

Ademais, houve o aditamento da inicial às folhas 124/126 do processo de primeiro grau, conforme se extraí de consulta processual do Site do TJES, o que implica que necessariamente haverá o julgamento do pedido principal.

Ressalte-se, ainda, que conforme o Enunciado nº 499, do Fórum Permanente de Processualistas Civis que:

“
Enunciado nº 499/FPPC.

“
Efetivada a tutela de urgência e, posteriormente, sendo o processo extinto sem resolução do mérito e sem estabilização da tutela, será possível fase de liquidação para fins de responsabilização civil do requerente da medida e apuração de danos.”

Por estas razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002272-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A

AGRAVAD
A
:
UNIMAGRAL UNIAO MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Em decisão nos autos da MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA nº 272/RN, da lavra do então Presidente do STF, Ministro Luiz Fux, Sua Excelência, liminarmente, entendeu por suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo 0802883-54.2020.8.20.0000, fundamentando que “(...) o Poder Judiciário, ao amplificar a política pública estabelecida por meio da Resolução Normativa nº 878/2020 da ANEEL, subtrai do órgão técnico científico não apenas o juízo de discricionariedade técnica, mas também a procedimentalização que informa o exercício da prerrogativa conferida à referida agência por meio da Lei nº 9.427/1996, deixando, ademais, de considerar variáveis objetivas e subjetivas concernentes ao consumo de energia elétrica que compõem a regulamentação do setor. (...) Dessa forma, ao extrapolar liminarmente a normatização específica de órgão administrativo técnico e competente para essa finalidade, a decisão ora questionada acaba por implicar potencial abalo à ordem pública”.

Averbe-se, outrossim, que no julgamento da Suspensão de Liminar e de Sentença nº 1.911/DF (C. STJ), o então Presidente do STJ, Ministro Otávio Noronha, suspendeu as r. decisões proferidas nos autos do Agravo de Instrumento nº 0025473-32.2014.4.01.000/DF, em trâmite perante o e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e indeferiu o recurso de agravo interno, conforme ementa abaixo transcrita, cujo fundamento se aplica à hipótese dos autos ainda com maior razão, diante do quadro de emergência em que foi expedida:

“
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DE LIMINAR. PROVIMENTO PARCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. COMPETÊNCIA DO STJ. ENERGIA ELÉTRICA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM REGRAS DE ELEVADA ESPECIFICIDADE TÉCNICA POR MEIO DE LIMINAR. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. SUPORTE FÁTICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA.

1. A apreciação de provocação de interessado que alega fatos supervenientes capazes de alterar o suporte fático que ensejara a suspensão compete à presidência do tribunal que a deferiu ou ao órgão colegiado que a referendou, dado o conhecimento não exauriente típico dos incidentes de suspensão, que visam à substancial proteção de direitos relacionados com o interesse público primário.

2. A interferência do Poder Judiciário em regras de elevada especificidade técnica do setor elétrico por meio de liminar configura grave lesão à ordem pública.

3. Agravo interno parcialmente provido para conhecer do pedido de revogação da suspensão e, no mérito, indeferi-lo.”

(STJ - AgInt na PET no ARE no RE nos EDcl no AgRg na PET na Suspensão de Liminar e de Sentença n° 1911/DF, Rel. João Otávio de Noronha, julgamento em 14/12/2018).

Anote-se, por outro lado, que o Tribunal de Justiça de São Paulo, em recente decisão monocrática proferida pela Presidência no julgamento ao Agravo de Instrumento nº 2070200-03.2020.8.26.0000, consolidou importante precedente sobre o tema, especialmente quanto ao reconhecimento de grave lesão à ordem, à economia e à segurança pública na intervenção do judiciário, via liminares, em questões técnicas que são de responsabilidade exclusiva do poder público:

“
De efeito, como regra-geral, uma decisão judicial não pode substituir o critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública, mormente em tempos de crise e calamidade, tendo em vista que o Poder Judiciário não dispõe de elementos técnicos suficientes para a tomada de decisão equilibrada e harmônica. (...) Nesse diapasão, forçoso reconhecer que as decisões liminares proferidas nas ações especificadas têm nítido potencial de risco à ordem administrativa, na medida em que ostentam caráter de irreversibilidade em tema de competência primordialmente atribuída ao Poder Executivo, além de criarem embaraços e dificuldades ao adequado exercício das funções típicas da Administração pelas autoridades legalmente constituídas, comprometendo a condução coordenada e sistematizada das ações necessárias à mitigação dos danos provocados pela COVID-19. (...) Neste momento de enfrentamento de crise sanitária mundial, considerando todos os esforços envidados hora a hora pelo Estado, decisões isoladas têm o potencial de promover a desorganização administrativa, obstaculizando o pronto combate à pandemia (...) A intenção dos magistrados foi a melhor possível, é inegável. De encômios são merecedores todos os que buscam, no Poder Judiciário, soluções aptas à superação do difícil e inédito panorama. Entrementes, o momento atual exige calma. A coordenação, a ser exercida pelo Poder Executivo, é imprescindível. Somente uma organização harmônica e coerente ensejará a adoção das medidas necessárias e abrangentes. Daí a imperiosa suspensão das decisões liminares, que ora determino. Cientifiquem-se os juízos e os requerentes.”

Afora isso, a Portaria nº 135 do Ministério das Minas e Energia traz, ainda, elemento indispensável para o enquadramento da atividade como essencial, qual seja, que a atividade seja de meio para insumo da cadeia produtiva verdadeiramente essencial: “É considerada essencial a disponibilização dos insumos minerais necessários à cadeia produtiva das atividades essenciais arroladas nos incisos do § 1º, do art. 3º, do Decreto nº 10.282/20”;.

Ei-la:

“
Art. 1º É considerada essencial a disponibilização dos insumos minerais necessários à cadeia produtiva das atividades essenciais arroladas nos incisos do § 1º, do art. 3º, do Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, e realizada, dentre outros, pelos seguintes serviços e atividades:

I - pesquisa e lavra de recursos minerais, bem como atividades correlatas;

II - beneficiamento e processamento de bens minerais;

III - transformação mineral;

IV - comercialização e escoamento de produtos gerados na cadeia produtiva mineral; e

V - transporte e entrega de cargas de abastecimento da cadeia produtiva.

Art. 2º Todas as atividades devem considerar rigorosamente as diretrizes de segurança estabelecidas para conter o avanço do COVID-19 apresentadas pelo Ministério da Saúde, bem como as prescrições previstas no Regulamento Sanitário Internacional Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, definidos na 58ª Assembleia Mundial de Saúde

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.”

Deste modo, não basta que a atividade seja enquadrada como beneficiamento de bens minerais para gozar do enquadramento de atividade essencial.

É importante que essa atividade seja insumo daquelas elencadas no art. 3º, do Decreto nº 10.282, como mote mor de viabilizar àquelas - não sendo um fim em si mesma. Claramente não se está diante deste tipo específico de atividade que a legislação tratou de especificar.

Ei-lo:

“
Art. 3º As medidas previstas na
Lei nº 13.979, de 2020,
deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º.

§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:

(...)

L - atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e suprimento de bens minerais;
(Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020)

(...)

§ 2º Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais.

§ 3º É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, e de cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população.

§ 4º Para fins do cumprimento ao disposto neste Decreto, os órgãos públicos e privados disponibilizarão equipes devidamente preparadas e dispostas à execução, ao monitoramento e à fiscalização dos serviços públicos e das atividades essenciais.

§ 5º Os órgãos públicos manterão mecanismos que viabilizem a tomada de decisões, inclusive colegiadas, e estabelecerão canais permanentes de interlocução com as entidades públicas e privadas federais, estaduais, distritais e municipais.

§ 6º As limitações de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em articulação prévia do com o órgão regulador ou do Poder concedente ou autorizador.

§ 7º Na execução dos serviços públicos e das atividades essenciais de que trata este artigo devem ser adotadas todas as cautelas para redução da transmissibilidade da covid -19.

§ 8º Para fins de restrição do transporte intermunicipal a que se refere o inciso V do caput, o órgão de vigilância sanitária ou equivalente nos Estados e no Distrito Federal deverá elaborar a recomendação técnica e fundamentada de que trata o
inciso VI do
caput do art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020.
(Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020)

(Revogado pelo Decreto nº 10.329, de 2020)

§ 9º O disposto neste artigo não afasta a competência ou a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas competências e de seus respectivos territórios, para os fins do disposto no
art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020
, observadas:
(Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020)

I - a competência exclusiva da União para fixar as medidas previstas na
Lei nº 13.979, de 2020,
referentes ao uso dos seus bens e à prestação dos serviços públicos essenciais por ela outorgados; e
(Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020)

II - que a adoção de qualquer limitação à prestação de serviços públicos ou à realização de outras atividades essenciais diretamente reguladas, concedidas ou autorizadas pela União somente poderão ser adotadas com observância ao disposto no § 6º deste artigo.
(Incluído pelo Decreto nº 10.329, de 2020)
.”

No caso, a agravada tem como atividades principais “serragem, beneficiamento e comercialização de mármore e granito”, considerada como atividade essencial, diversamente do que alegado pela agravante.

Sucede que depois da edição da Resolução Normativa nº 878/2020 da ANEEL sobrevieram outras, a saber: a Resolução Normativa nº 886, de 15 de Junho de 2020, que define o termo final de vigência da Resolução nº 878 para 31/07/2020, e a Resolução Normativa nº 891, de 21 de Julho de 2020, que revoga os incisos I (relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020) e III (residenciais) da sobredita Resolução nº 878.

Ei-la:

“
Art. 1º A Resolução Normativa nº 878, de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2º.........................

I – (Revogado);

........................................

III - das subclasses residenciais baixa renda;

a) (Revogado);

b) (Revogado);

(...)

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor em 3 de agosto de 2020.”

De modo que, desde 03/8/2020, voltou a ser permitida a possibilidade de cortes de energia por falta de pagamento para consumidores residenciais e as relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais.

Conclui-se, pois, que a empresa agravada desde 03/8/2020 não faz jus ao benefício de suspensão da cobrança da tarifa de energia elétrica por ausência de amparo legal, o que autoriza a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, sob pena de violação do princípio da legalidade que deve nortear a Administração Pública e também as concessionárias de serviço público (CF/1988 art. 37, caput).

Registre-se, aliás, que diferentemente dos consumidores do “Grupo B”, conectados em baixa tensão, que são faturados por um único valor, referente à energia consumida, medida em quilowatt-hora, os consumidores pertencentes ao “Grupo A”, conectados em alta-tensão, têm seu faturamento realizado de forma binômica em duas partes: demanda de potência, que é o objeto do pedido formulado pelas Agravadas, medida em quilowatts, e a energia consumida, medida em quilowatts-hora.

E os consumidores do “Grupo A” contratam com as distribuidoras de energia elétrica uma determinada quantidade de potência máxima que eles poderão demandar da rede (demanda contratada), pagando um valor fixo por esta disponibilidade.

A contratação de demanda, portanto, tem um caráter de cobrança fixa e diz respeito aos investimentos previamente aportados pelas distribuidoras (como, por exemplo, investimentos em ativos, gastos com pessoal, sistemas para operação e manutenção da rede, etc.) para disponibilizar a infraestrutura necessária ao fornecimento de energia a um determinado consumidor na potência por ele contratada.

O faturamento da demanda tem o intuito de alocar corretamente os valores dos investimentos realizados na rede para atender aos consumidores na potência por eles demandada.

Deste modo, a agravada contratou com a agravante uma determinada quantidade de potência máxima que ela poderá demandar da rede (demanda contratada), pagando um valor fixo por esta disponibilidade, regra que não pode ser alterada pelo Poder Judiciário sem amparo legal.

Noutra parte, a decisão é suscetível de causar
perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, eis
que

a liminar impede que a agravante possa cobrar os valores devidos pela agravada impedindo o exercício regular de direito e
causa prejuízo financeiro à recorrente, que é obrigada a fornecer a energia elétrica e ao mesmo tempo é impedida de realizar a cobrança dos valores devidos pela agravada, criando perigoso precedente que, em tese, pode estimular que outras empresas ajuízem ações semelhantes com o objetivo de impedir a cobrança da tarifa elétrica sem amparo legal.

Por estas razões,
dou provimento
parcial
ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela cautelar antecedente,
ressalvando
a validade da deci
s
ão recorrida desde a data
da sua prolação, 06/05/2020, até
03
/8/2020.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002272-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A

AGRAVAD
A
:
UNIMAGRAL UNIAO MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO REJEITADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PANDEMIA – COVID-19 – VEDAÇÃO DE COBRANÇA DE DEMANDA CONTRATADA – COBRANÇA DO VALOR EFETIVAMENTE CONSUMIDO – RESOLUÇÕES DA ANEEL – VALIDADE DA DECISÃO ATÉ 03/08/2020 – RESOLUÇÕES NORMATIVAS Nº 886/2020 E 891/2020 – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - Efetivada a tutela de urgência e, posteriormente, sendo o processo extinto sem resolução do mérito e sem estabilização da tutela, será possível fase de liquidação para fins de responsabilização civil do requerente da medida e apuração de danos. Enunciado nº 499 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Considerando a necessidade de se definir a legalidade ou não da decisão recorrida para efeito de cobrança de diferença entre o valor cobrado a título de tarifa de energia elétrica, bem como que a epidemia de COVID-19 ainda não foi eliminada, rejeita-se a alegação de perda de objeto do agravo de instrumento. Preliminar de perda de objeto rejeitada.

2. - O Poder Judiciário, ao amplificar a política pública estabelecida por meio da Resolução Normativa nº 878/2020 da ANEEL, subtrai do órgão técnico científico não apenas o juízo de discricionariedade técnica, mas também a procedimentalização que informa o exercício da prerrogativa conferida à referida agência por meio da Lei nº 9.427/1996, deixando, ademais, de considerar variáveis objetivas e subjetivas concernentes ao consumo de energia elétrica que compõem a regulamentação do setor. Dessa forma, ao extrapolar liminarmente a normatização específica de órgão administrativo técnico e competente para essa finalidade, a decisão ora questionada acaba por implicar potencial abalo à ordem pública. (STF - MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA 272/RN, Rel. Ministro Presidente Luiz Fux).

3. - A interferência do Poder Judiciário em regras de elevada especificidade técnica do setor elétrico por meio de liminar configura grave lesão à ordem pública (STJ - AgInt na PET no ARE no RE nos EDcl no AgRg na PET na Suspensão de Liminar e de Sentença n° 1911/DF, Rel. João Otávio de Noronha, julgamento em 14/12/2018).

4. - O Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão monocrática proferida pela Presidência no julgamento ao Agravo de Instrumento nº 2070200-03.2020.8.26.0000, consolidou importante precedente sobre o tema, especialmente quanto ao reconhecimento de grave lesão à ordem, à economia e à segurança pública na intervenção do judiciário, via liminares, em questões técnicas que são de responsabilidade exclusiva do poder público.

5. - A Portaria nº 135 do Ministério das Minas e Energia traz elemento indispensável para o enquadramento da atividade como essencial, qual seja, que a atividade seja de meio para insumo da cadeia produtiva verdadeiramente essencial: “É considerada essencial a disponibilização dos insumos minerais necessários à cadeia produtiva das atividades essenciais arroladas nos incisos do § 1º, do art. 3º, do Decreto nº 10.282/20”.

6. - A agravada tem como atividades principais “serragem, beneficiamento e comercialização de mármore e granito”, considerada como atividade essencial, diversamente do que alegado pela agravante. Sucede que depois da edição da Resolução Normativa nº 878/2020 da ANEEL sobrevieram outras, a saber: Resolução Normativa nº 886, de 15 de Junho de 2020, que define o termo final de vigência da Resolução nº 878 para 31/07/2020, e a Resolução Normativa nº 891, de 21 de Julho de 2020, que revoga os incisos I (relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020) e III (residenciais) da sobredita Resolução nº 878.

7. - Deste modo, desde 03/8/2020 voltou a ser permitida a possibilidade de cortes de energia por falta de pagamento para consumidores residenciais e as relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais.

8. - A empresa agravada desde 03/08/2020 não faz jus ao benefício de suspensão da cobrança da tarifa de energia elétrica por ausência de amparo legal, o que autoriza a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, sob pena de violação do princípio da legalidade que deve nortear a Administração Pública e também as concessionárias de serviço público (CF/1988 art. 37, caput).

9. - Recurso provido parcialmente.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível deste TJES,
À UNANIMIDADE,
REJEITAR A PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO
DO RECURSO
, E, NO MÉRITO, DAR-
LHE
PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 14 de março
de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.